Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715877-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE AGRAVADO: ADRIANO DE CASTRO MATIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GBOEX – Grêmio Beneficente contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0726206-74.2019.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante e indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao Agravado, além dos pedidos de chamamento ao processo da seguradora Confiança/Mongeral e de produção de perícia atuarial formulados pelo ora Agravante (Id. 89228901[1]) Embora conte nas razões recursais Id. 25760596 capítulo intitulado “do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento”, o Agravante não indicou, com clareza, no que consiste a sua pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou, ao final, pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora